Tribunal: TJDFT
Processo: 0735054-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735054-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRAS CAETANO LTDA - ME, SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 104762571 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo 0019726-93.1997.8.07.0001) promovida pelo recorrente em desfavor de PEDRAS CAETANO LTDA - ME, SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS, indeferiu o pedido formulado pelo agravante relativo à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e à apreensão do passaporte dos agravados, por entender que não há razoabilidade nem proporcionalidade na adoção de tais medidas, que constituiriam apenas uma punição pessoal para a parte devedora. Ao final, requer a reforma da decisão para que “(...) a fim de determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte dos Agravados SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS e LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS, bem como a inclusão dos dados de todos os Agravados nos Cadastros de Proteção ao Crédito”. Não obstante, considerando os deveres de cooperação e de consulta (CPC, art. 5o e 6o), fora realizada pesquisa ao processo de 1o grau (autos no 0019726-93.1997.8.07.0001), onde se constatou que já houve o deferimento de um dos pedidos ora requerido, a inclusão dos nomes dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito, no dia 12/07/2019 (ID 39526509 autos de origem). Ademais, cabe asseverar que a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução (Súmula no 323 do STJ). Nesse contexto, para evitar a tomada de medidas desnecessárias e temerárias, esclareça a parte agravante, BANCO DO BRASIL S/A, no prazo de até 15 (quinze) dias, o motivo da renovação do requerimento de inclusão dos nomes dos agravados nos cadastros de proteção ao crédito, nesta Instância Revisora, posto que já deferido na origem, inclusive, com expedição de ofício ao órgão responsável (ID 42245198 autos de origem), facultando-lhe requerer o que entender de Direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator